Tribunal: TJDFT
Processo: 0710233-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. ART. 140 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. TEORIA MAIOR. POSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO AMPLO. EMPRESAS. CONFUSÃO FRAUDULENTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. A princípio, não há violação ao art. 140 do CPC, tendo em vista que o agravado postulou na origem a desconsideração da personalidade jurídica com base tanto na teoria da sucessão quanto na formação de grupo econômico.
2. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil.
3. A interpretação do texto legal pela doutrina indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres).
4. No caso, a partir da sentença, assentada em amplo acervo probatório, configurou-se a confusão fraudulenta entre empresas, as quais apresentam os mesmos sócios proprietários, atuam no mesmo ramo e com nome de fantasia idêntico. Nessa linha, a coincidência gerencial entre as empresas, que se apresentam ao mercado com o mesmo nome fantasia, permite que os sócios proprietários continuem a atividade econômica em uma delas, sem arcar com as obrigações da outra.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.